Tribunal: STF
Processo: HC 226670
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020. LEI N. 11.365/2022: DEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Em 13.4.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Daniel Laufer e outros, advogados, em benefício de Marcio Eduardo Ernandes, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.008/SP (e-doc. 21).



    2. Contra essa decisão foi interposto, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 22), incluído na pauta do julgamento virtual de 05.05.2023 a 12.05.2023. 



    Em 25.4.2023, o agravante apresentou a Petição/STF n. 41.261/2023 e fez requerimento expresso de sustentação oral, anotando que “o agravo regimental foi interposto contra decisão monocrática que impediu o julgamento de mérito do writ. Afigura-se, portanto, em pleno acordo com a legislação vigente a realização da representação do peticionário presencialmente pelo seu defensor constituído, que deverá usufruir do direito de se manifestar oralmente a partir da r. Tribuna, sob pena de nulidade” (fl. 2, e-doc. 24).



    Pede, ainda, “julgamento presencial em sessão ordinária o agravo regimental em Habeas Corpus n. 226.670/SP, viabilizando o acompanhamento e a realização de sustentação oral pelos impetrantes do writ em seu favor, pelo tempo regimental, opondo-se ao julgamento no plenário virtual” (fl. 2, e-doc. 24). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020 alterou dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para ampliar as hipóteses de julgamento por meio eletrônico e prever a realização de sustentação oral em ambiente virtual:



    “Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral. 



    (...) 



    § 5º Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”. 



    4. No mesmo sentido, a Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020 alterou a Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, na qual se dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal. 



    No caput do art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” .



    5. Buscou-se, com essas alterações normativas, compatibilizar a prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de sustentarem oralmente, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    As alterações promovidas pelo Regimento Interno e pela Resolução/STF n. 669/2020, portanto, possibilitam sustentação oral nos julgamentos daquelas classes processuais que tenham essa previsão legal.



    Quanto ao habeas corpus, a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022.



    Não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que apresentadas, oralmente, as razões que sustentam a tese do advogado, sendo-lhe assegurado o direito.



    6. As razões apresentadas pelo agravante estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    7. Nos termos do Regimento Interno e da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, com as recentes alterações, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento que comporte essa possibilidade de atuação, no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da Sessão Virtual, cabendo ao Presidente da Turma analisar a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora